Tribunal: STF
Processo: RE 71027
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
MAGISTRADO. ANTIGUIDADE NA ENTRANCIA. DISPENSADO  O
ESTAGIOPARA PROMOÇÃO, OFENDE O ART. 144, II, A, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICAA DECISÃO QUE  MANDA  COMPUTAR-SE  A  ANTIGUIDADE  NA  NOVA
ENTRANCIA SOMENTE APÓS FINDO O PERIODO CONCERNENTE AO ESTÁGIO. VOTO
VENCIDO.   .